Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRITÉRIO NORTEADOR. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto, por duas vezes (art. 155, caput, do Código Penal).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar a suficiência das provas para justificar o decreto condenatório (I); analisar se adequada a dosimetria da pena (II); verificar a possibilidade de fixação do regime aberto, além da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos (III).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Se os depoimentos do funcionário da empresa vítima e do policial condutor do flagrante, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito, não deixando dúvidas a respeito da autoria imputada ao acusado, sobretudo quando corroborados pelos arquivos de mídia, afasta-se a pretensão absolutória.
4. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, resta justificada a análise negativa da circunstância culpabilidade, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 5.1. No caso, a exasperação operada pela sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), na trilha dos precedentes desta Turma e do STJ.
6. Tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
7. A reincidência em crime doloso e a valoração negativa da culpabilidade tornam inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direito.
IV – DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 33, 44, 71 e 155, caput. STJ, Súmula 659.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1986568, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025. TJDFT, Acórdão no 1978352, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 13.03.2025, DJe 21.03.2025. TJDFT, Acórdão no 1644644, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.11.2022, DJe 05.12.2022. TJDFT, Acórdão no 1631152, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.10.2022, DJe 01.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1827409, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024, DJe 13.03.2024. TJDFT, Acórdão no 1827806, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024, DJe 20.03.2024.